Tribunal: STF
Processo: RE 225180
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 1.127/87, QUE
AUMENTOU, DE 50% PARA 80%, O VALOR DA PENSÃO DESTINADA AOS
BENEFICIÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E QUE MAJOROU, DE 7% PARA
9%, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO.
1.      Esta 1ª Turma assim já decidiu, no julgamento do
EDAGRA nº 198.256-8/RJ, Relator Ministro ILMAR GALVÃO, DJU
de 06.11.1998, Ementário nº 1930-04: "... uma vez
estabelecida pelo acórdão recorrido a premissa de que criou
a Lei 1.127/87 a necessária fonte de custeio para a
concessão do reajuste da pensão, na forma do art. 195, § 5º,
da Constituição Federal, seria necessário, para que se
aferisse o acerto do aresto impugnado, a apreciação da
referida lei. Patente que a violação constitucional, se
existente, somente adviria da apreciação dos termos da
referida lei, operando-se de forma reflexa e indireta, o que
nos termos da jurisprudência desta Corte não enseja a
abertura da via extraordinária".
2.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse
precedente, o agravo resta improvido.